Tribunal: TJBA
Processo: 8014131-37.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014131-37.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: HERMANO FRANCISCO DE SOUSA

Advogado(s)
:
RODRIGO MARQUES NOGUEIRA, IAGO MOREIRA NOVAES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. RESPEITO A BOA-FÉ CONTRATUAL E AO ART. 472 CC.
INCLUSÃO DE PAGAMENTO DE IPTU AO APELADO
. PROVIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. S
Ú
MULA 43 STJ.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8014131-37.2022.8.05.0039
, da Comarca de Salvador, no qual figuram como apelante
AL EMPREENDIMENTOS S.A. e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
e como apelado
HERMANO FRANCISCO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, na esteira do voto da Relatora.

7